Tribunal: STF
Processo: HC 201776
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 656.835, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – preso desde 1º.09.2020 – foi condenado à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 273, §§ 1º e 1º-B, I e V, do Código Penal, vedado o direito de recorrer em liberdade.
    3. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Relatora do HC 656.835, Ministra Laurita Vaz, denegou a ordem.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta:
    (i) existência de equívocos na dosimetria da pena, destacando que o Juízo de origem “incorreu em diversos erros relativos à soma nas três fases”. Fato que “impõe, inclusive, a alteração do regime prisional”;
    (ii) ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva e a possibilidade da substituição da custódia por outras medidas cautelares;
    (iii) violação do disposto no art. 316 do Código de Processo Penal, na redação conferida pela Lei n. 13.964/19, ressaltando que o magistrado, de forma expressa, “destacou que não iria mais proceder à revisão periódica da prisão”;
    (iv) existência de condições pessoais favoráveis, na medida em que o paciente é “pai de família com duas filhas menores, casado há mais de 15 anos, com empresa estabelecida há 20 anos na cidade de Campos Novos em Santa Catarina, (...) local onde é conhecido por todos como pessoa idônea ;
    (v) a condição de saúde do paciente, que possui “problemas de saúde ANTERIORES À DATA DO FATO e precisa ser submetido à cirurgia”; 
    (vi) ausência de comprovação da autoria delitiva, destacando “foi o réu (...) quem realizou toda a empreitada”, e que “o paciente não faz parte de nenhuma organização criminosa, não realiza transporte de mercadorias, pois sempre se dedicou exclusivamente ao transporte de pessoas para passeios de turismo e eventos empresariais”;
    (vii) incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, “ante a ausência de indícios de importação dos produtos pelos réus, por consequência o afastamento da causa de aumento relativa à transnacionalidade do delito”.
    5. A defesa requer:
    “[...] seja considerada para a concessão da ordem liminar a decisão do STF (RE 979962) que na sistemática da repercussão geral, possui efeito erga omnes e tem efeito vinculante a todos os juízes e tribunais. Referida decisão declarou a inconstitucionalidade da pena de 10 a 15 anos do §1º B, inciso I do art. 273 do CP, tendo sido restabelecida a redação anterior do artigo 273 na parte que prevê pena de 1 a 3 anos de reclusão – e fixada a tese de que: ‘É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1º-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa)’. 
    A consideração da decisão é necessária pois da aplicação da pena mais benéfica ao do art. 273, § 1º-B, I, do CP, verifica-se os demais benefícios decorrentes, como a possibilidade de fixação de fiança, imposição de regime mais brando e substituição por uma ou mais penas restritivas de direitos, de acordo com cada caso concreto, que devem ser observados em razão de comandos legais e constitucionais.”
    6. Decido.
    7.  Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    10. O entendimento do STF é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    11. No caso, o STJ não divergiu desse entendimento ao assentar que “as razões que determinaram a decretação da custódia cautelar do Paciente e que foram mantidas pelo édito condenatório permanecem hígidas, em virtude da gravidade concreta da conduta praticada, representada pela grande quantidade de medicamentos e anabolizantes apreendida (cerca de 30 quilos), e pelo modus operandi empregado na empreitada criminosa, além do fundado risco de reiteração delitiva, haja vista que (o paciente), aliado ao Corréu (cuja participação estava condicionada ao pagamento de mil reais), ‘havia realizado outras viagens para o mesmo tipo de transporte e que realizava o serviço de batedor, utilizando-se de telefone e rádio para informar sobre a existência de fiscalização na rodovia”.
    12. Quanto ao mais, o STJ afirmou que, “[s]ob pena de incorrer em indevida supressão de instância, tendo em vista a inexistência de manifestação pela Corte de origem, este Tribunal não pode apreciar as teses relativas: (1) à alegação de que o Juízo sentenciante teria se negado a proceder novas revisões periódicas da necessidade de ser preservar o cárcere cautelar; (2) à tese de negativa de autoria; (3) a eventual equívoco na formulação da dosimetria da pena; (4) ao fato de os problemas de saúde enfrentados pelo Paciente; e (5) às circunstâncias que envolvem sua situação familiar”. Da mesma forma, o imediato exame destas matérias pelo STF configuraria dupla supressão de instâncias.
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
           Relator